Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705234-35.2023.8.07.0004 APELANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS APELADO: LETILIA DE MIRANDA PEREIRA DESPACHO Diante da manifestação do apelante de interesse em realizar sustentação oral (id. 48948170), à Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/7/2023 a 26/7/2023 e incluir em pauta presencial. Brasília - DF, 14 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora